Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-07.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006668-07.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 01.414.355/0001-90 (EMBARGADO), ROBERTO RODOLFO EDWIN HERRIG - CPF: 039.304.769-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 01.414.355/0001-90 (EMBARGANTE), ROBERTO RODOLFO EDWIN HERRIG - CPF: 039.304.769-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hidroporã Poços Artesianos Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que reformou a sentença e afastou a cobrança de ICMS sobre o transporte de maquinário destinado à prestação de serviços, aplicando multa acessória.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão foi omisso quanto à correta aplicação de jurisprudência sobre a limitação de multas tributárias (Temas 1.195 e 487 do STF), alegada pelo Estado de Mato Grosso; e

(ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais e à aplicação de multa por embargos protelatórios, conforme alegado pela Hidroporã Poços Artesianos Ltda.

III. Razões de decidir

3.

Em relação aos embargos do Estado de Mato Grosso, não há omissão quanto à aplicação dos Temas 1.195 e 487 do STF, uma vez que tais temas ainda não foram julgados, e os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

4.

Quanto aos embargos da Hidroporã, não há omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, pois o recurso de apelação foi parcialmente provido, o que impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Também não se justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que não restou demonstrado caráter protelatório nos embargos opostos pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A omissão quanto aos Temas 1.195 e 487 do STF não se verifica, uma vez que ainda não foram julgados”.

2. “Não há majoração de honorários sucumbenciais quando o recurso é parcialmente provido”.

3. “A aplicação de multa por embargos protelatórios requer demonstração de má-fé, o que não ocorreu neste caso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 1.022, 1.026, § 2o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006668-07.2022.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA

EMBARGADO: HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Hidroporã Poços Artesianos Ltda
(id. 238552675) e
Estado de Mato Grosso
(id. 240983182), com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esse Colegiado, no qual foi negado provimento ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que julgou Recurso de Apelação no 1006668-07.2022.8.11.0037 (id. 236471686),restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇANA VIA RECURSAL–CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CAMINHÃO TRANSPORTANDO COMPRESSOR SEM NOTA FISCAL –BEM UTILIZADO NA ATIVIDADE MERCANTIL NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

01. O mero deslocamento de um maquinário para prestação de serviço não constitui fato gerador do ICMS.

02. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal.

03. A multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva, e deve ser balizada no ICMS calculado, ainda que anulado judicialmente.

04. Decisão mantida. Recurso desprovido.

A embargante
Hidroporã Poços Artesianos Ltda
argumenta que o Acórdão se silenciou em relação à necessidade de majoração dos honorários, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina o aumento dos honorários de sucumbência nos recursos, em reconhecimento ao trabalho adicional realizado em sede recursal.

Além disso, aponta outra omissão no julgado referente à aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública opôs sucessivos embargos de declaração rejeitados nas duas instâncias, sem a fixação de sanção devida por essa prática.

Por essas razões, a Hidroporã Poços Artesianos Ltda. requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, com o objetivo de suprir as omissões mencionadas, determinando-se a majoração dos honorários advocatícios e a fixação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao id. 243238188, pugnando a rejeição dos embargos de declaração da empresa.

Nos embargos de declaração o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão foi omisso no que tange ao julgamento de temas relevantes para a matéria em análise, especificamente o Tema 1.195 e o Tema 487 do Supremo Tribunal Federal (STF), que discutem a possibilidade de fixação de multas tributárias em montante superior a 100% do valor do tributo.

Ao final, requer que seja sanada a suposta omissão, ou, alternativamente, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos Temas mencionados pelo STF.

Contrarrazões apresentadas pela Hidroporã Poços Artesianos Ltda ao id. 243406160, pela rejeição do recurso da fazenda pública.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006668-07.2022.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA

EMBARGADO: HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Hidroporã Poços Artesianos Ltda
. em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em recurso de Agravo Interno.

Nessa perspectiva, o agravo interno foi interposto em face da decisão monocrática inserida ao id. 212463691, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida na
Ação Anulatória no 1006668-07.20522.8.11.0037
, e julgá-la parcialmente procedente, para anular a cobrança do ICMS, e manter as multas oriundas dos TADS n° 112869-1 e 1142766-2, observado o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme entendimento do STF.

Um dos pontos relevantes da decisão consiste no reconhecimento da manutenção do
pagamento da multa por descumprimento da obrigação acessória, considerando que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido que a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva
(STF -
ARE 1058987
AgR,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

A manutenção da multa, limitada a 100% do valor do tributo, ocorreu porque foi comprovado que o compressor transportado pela empresa, objeto da fiscalização, estava sendo apenas deslocado para a prestação de serviços (perfuração de poços artesianos). No entanto, o equipamento estava desacompanhado do documento fiscal obrigatório, o que impediu a fiscalização de verificar se havia ou não a incidência de ICMS, justificando assim a legalidade da penalidade aplicada.

No presente recurso, o
Estado de Mato Grosso
alega omissão no acórdão quanto à correta aplicação da jurisprudência do STF sobre a limitação das multas fiscais.

Por sua vez, a
Hidroporã Poços Artesianos Ltda
alega omissão no que tange à majoração dos honorários sucumbenciais e à aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

II. ANÁLISE DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO:

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não considerar adequadamente os Temas 1.195 e 487 do STF, que discutem a possibilidade de fixação de multa tributária superior a 100% do valor do tributo devido.

Esclarece-se que, não há qualquer informação sobre a suspensão de processos em razão do Tema 1195 do STF
.

Observa-se que, embora a questão tenha sido incluída no Tema 1195 do STF ("Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em valor superior a 100% do tributo devido"), ainda não houve decisão sobre o mérito.

De igual forma, o Tema 487 do STF ("Caráter confiscatório da 'multa isolada' por descumprimento de obrigação acessória relacionada a dever instrumental") também não é aplicável, pois ainda não foi julgado em seu mérito.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se a corrigir eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso.

O acórdão analisou e decidiu com clareza as questões apresentadas, não havendo qualquer vício a ser sanado.

III. ANÁLISE DOS EMBARGOS DA HIDROPORÃ POÇOS ARTESIANOS LTDA.:

A Hidroporã Poços Artesianos Ltda. alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em razão da atuação em grau recursal, bem como quanto à aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, em virtude dos sucessivos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, ambos rejeitados.

Quanto à majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC, determina que, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios, levando em consideração o trabalho adicional realizado em segundo grau. Todavia, "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação
." (Tema 1.059: os REsps 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553. Relator - Ministro Paulo Sérgio Domingues).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE
– CONTRADIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios quando se evidenciar que a parte não visa à rediscussão da matéria, mas sanar vícios no acórdão recorrido.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão e, consequentemente,
excluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque incabível no caso de provimento parcial do apelo
.

(N.U 1013225-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 23/9/2024) Destaquei.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido, não há como conceder a majoração dos honorários advocatícios com base no artigo 85, parágrafo 11, do CPC.

Em relação à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, entendo que, embora os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso não tenham sido acolhidos, não se pode afirmar que esses embargos sejam manifestamente protelatórios.

O Estado exerceu seu direito de defesa, sem evidência de que o recurso foi manejado com o intuito de procrastinar o andamento do processo.

Assim, afasto a aplicação da multa solicitada pela embargante Hidroporã.

Diante do exposto
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
e por
Hidroporã Poços Artesianos Ltda
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024